Tribunal: TJES
Processo: 5005496-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005496-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN RODRIGUES BATISTA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Não restou demonstrado ser o Paciente o único responsável pelos cuidados do filho, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que a criança ainda não nasceu.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN RODRIGUES BATISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000579-29.2023.8.08.0038, ainda não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e no e art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, tratando-se de pequena quantidade de entorpecentes para seu próprio consumo. Aduz, ainda, que possui residência e trabalho fixos, que sua companheira está grávida, bem como há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo de sua prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar por ser pai e provedor da família.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 30/05/2023 (ID 5084650).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 5134684).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 5232994).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUAN RODRIGUES BATISTA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000579-29.2023.8.08.0038, ainda não analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado relativa aos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e no e art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, tratando-se de pequena quantidade de entorpecentes para seu próprio consumo. Aduz, ainda, que possui residência e trabalho fixos, que sua companheira está grávida, bem como há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo de sua prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar por ser pai e provedor da família.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, o Paciente foi preso em flagrante após policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, visualizarem o referido correr para a área de serviço de sua residência e acionar a descarga do vaso sanitário e, ao adentrarem no imóvel, encontrarem uma sacola ao lado da privada uma sacola com resquícios de substância análoga à cocaína, além de apreenderem R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie, 04 (quatro) papelotes de cocaína, uma balança de precisão e várias sacolas comumente utilizadas no embalado da droga, bem como dois pássaros silvestres sem autorização.

Diante disso, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, nesta via, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria ou da desclassificação do delito em comento.

Nesse sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça de que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Ademais, a referida prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente já fora condenado, com sentença definitiva, em duas ações penais (autos nº 0004360-40.2015.8.08.0038 e 0001305-76.2018.8.08.0038) pelo mesmo crime de tráfico de drogas, além de responder, nos autos nº 0004733-71.2015.8.08.0038, ao delito de associação para o tráfico (ID nº 5073824), sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Registro, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Isso porque, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva, cuja demora na análise se insurge o impetrante, fora indeferido, no dia 30 de maio do corrente ano, na mesma oportunidade em que fora recebida a denúncia.

Quanto ao pleito subsidiário, destaco que a possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos artigos 318 e seguintes do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Contudo, compulsando os autos, não restou demonstrado ser o Paciente o único responsável pelos cuidados do filho, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que a criança ainda não nasceu.

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.